Tribunal: TJDFT
Processo: 0741952-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741952-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GERALDO DE ANDRADE JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ GERALDO DE ANDRADE JÚNIOR em face da decisão Id 248932879 (origem), proferida nos autos da Ação de Conhecimento no 0712264-11.2025.8.07.0018 ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a decisão agravada não considerou que a Gratificação de Titulação (GTIT) foi concedida com base em interpretação normativa vigente à época, sem má-fé do servidor. Argumenta que a Administração Pública alterou o entendimento apenas em 2022, após auditoria, reduzindo o percentual para 8%, e que a decadência do poder-dever da Administração de anular o ato concessivo deve ser reconhecida, conforme o art. 54 da Lei 9.784/1999. Sustenta que a jurisprudência do STJ (Temas Repetitivos 531 e 1009) e do TJDFT reconhecem a irrepetibilidade de valores pagos por erro de interpretação normativa, especialmente quando de natureza alimentar. Aduz que os princípios da boa-fé, segurança jurídica e legítima confiança devem ser observados, e que o recebimento das parcelas não ocorreu de má-fé, pois o autor não contribuiu negativamente para qualquer pagamento indevido. Assevera que o autor não poderia impedir o Distrito Federal de efetuar o pagamento, pois não cabia a ele acessar os sistemas de pagamento da Secretaria e excluir a rubrica do seu contracheque. Defende que a Administração Pública concedeu e permitiu o pagamento da GTIT nos termos em que foi efetuada, e que não houve atuação maliciosa por parte do agravante para que recebesse gratificação indevida. Requer, liminarmente, a concessão de tutela antecipada recursal, para que seja determinada ao Distrito Federal que observe que seu poder-dever de anular os atos concessivos da GTIT foi fulminado pela decadência, bem como que cumpra a determinação do TCDF para restabelecer a GTIT em 30%. Pugna, ainda, que seja determinado ao Distrito Federal que suspenda qualquer medida de cobrança ou inscrição em dívida ativa até o julgamento final. Pugna, quanto ao mérito, seja dado provimento ao recurso para confirmar o pedido liminar, determinando a retomada do pagamento da GTIT em 30%, bem como a proibição de descontos, inscrição em dívida ativa ou ação judicial até o trânsito em julgado da ação. Preparo recolhido (Id 76787601). É o relatório. DECIDO. Quanto à possibilidade de concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal, em sede de agravo de instrumento, esta encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade para a concessão da tutela antecipada recursal. No caso, o autor agravante pretende a manutenção do recebimento do percentual de 30% da Gratificação de Titulação – GTIT, que alega ter sido reduzida para o percentual de 8% em razão de decisão administrativa. Inobstante se reconheça a existência de relevante discussão acerca da possibilidade ou não de cumulação de títulos para fins de recebimento da GTIT, no caso, o autor agravante se limitou a colacionar aos autos de origem cópia das decisões no 585/2025 e no 2002/2025 do TCDF, bem como cópias de decisões judiciais proferidas em outros processos similares favoráveis à sua pretensão (Id 248908256 a 248908261 – origem). No entanto, o autor agravante não logrou comprovar que efetivamente teve sua gratificação reduzida, tampouco que está na iminência de sofrer medidas constritivas em razão de tal circunstância, não tendo juntado aos autos os documentos mencionados no presente recurso e na petição inicial, a exemplo da Ordem de Serviço no 112, de 12/03/2025; Processo Administrativo SEI no 04033-00015852/2023-98; Relatório de Auditoria no 07/2022 da CGDF; Ordem de Serviço no 16/2021 da CGDF; Ofcio no 23/2025 – SEEC/SUAG/COGEP/DIRFI/GEFPE, de 20/05/2025; Despacho – SEEC/SUAG/COGEP/DIRFI/GEFPE, de 11/06/2025; e Ordem de Serviço no 65, de 11/06/2025. Assim, não resta evidenciada a probabilidade do direito do autor agravante, de modo que, ausente um dos requisitos para concessão da tutela antecipada recursal, esta não pode ser deferida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da parte agravada, uma vez que ainda não houve citação na origem. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora